Tribunal: TJES
Processo: 0008737-10.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008737-10.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PASCOAL PIAO ALVES
APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. PESCA E COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MINORADA. JUROS MORATÓRIOS. FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO DE PASCOAL PIÃO ALVES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DE SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E VALE S.A. CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, a partir do relato autoral. Portanto, pela teoria da asserção, levando em consideração a afirmação do autor, em sua petição inicial, de que exerce atividade relacionada à pesca, a qual restou impactada pelo desastre de Mariana, o que, a seu ver, acarretaria a responsabilidade civil da Samarco e da Vale, é o que basta para a configuração de sua legitimidade ativa, bem como da legitimidade passiva das empresas citadas. 2. Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da empresa apelante ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros. 3. “A Samarco, no exercício de sua atividade empresarial, deu causa ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana MG, que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce e, consequentemente, no litoral Capixaba, inviabilizando a atividade pesqueira, impedindo o Apelado de exercer seu labor, sendo considerado consumidor por equiparação, conforme art. 17 do CDC e jurisprudência do STJ, realidade apta à caracterização do dano material e moral” (TJES, Classe: Apelação Cível, 007170009653, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022) 4. No caso, o acervo probatório, notadamente as provas documentais e testemunhais, revela que o autor, à época dos fatos, trabalhava como pescador e, principalmente, comerciante de peixes na região atingida, no Município de Linhares, amargando prejuízos financeiros em virtude do desastre ambiental que impossibilitou a pesca na região. 5. Evidenciado o dano, a ausência de comprovação dos rendimentos mensais então percebidos pelo autor implica a fixação do valor a ser recebido mensalmente a título de dano material em um salário mínimo. Precedente do TJES. 6. “Não há dúvidas quanto à existência de nexo causal entre o ilícito ambiental (rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG) e o dano suportado pelo pescador, que foi impossibilitado de continuar a exercer sua atividade profissional, o que, por si, também caracteriza sofrimento de ordem extrapatrimonial, ao afligir-se com a perda de sua fonte de renda e de subsistência.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 007160018540, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021) 7. À luz dos julgados proferidos por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, isto é, relacionados a danos morais decorrentes do desastre ambiental de Mariana/MG, observo que se revela imperiosa a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de reparação pelos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. A súmula n. 54 do STJ é clara ao prescrever que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”; precedente normativo vinculante (art. 927, IV, CPC) de reprodução obrigatória. 9. Recurso de Pascoal Pião Alves conhecido e desprovido. Recursos de Samarco S.A. e Vale S.A conhecidos e parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de PASCOAL PIAO ALVES, bem como conhecer e dar parcial provimento aos recursos de SAMARCO e VALE, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tratam os autos de apelações cíveis interpostas por SAMARCO MINERAÇÃO S.A., PASCOAL PIÃO ALVES; e VALE S.A., todos irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória em epígrafe, para: i) condenar as empresas requeridas a pagarem ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ii) condenar as empresas requeridas a pagarem mensalmente ao autor valor equivalente a um salário mínimo, pelo período em que estiver interrompida a atividade pesqueira na região.

De saída, rememoro que a demanda foi proposta por PASCOAL PIÃO ALVES com o objetivo de ser indenizado pelos danos morais e materiais que afirmou ter suportado em razão do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, considerando que retirava seu sustento e o de sua família da atividade pesqueira que exercia nas águas do Rio Doce, a qual restou impossibilitada em virtude da contaminação pelos rejeitos de minério.

Após o regular prosseguimento do feito, sobreveio aos autos a sentença objurgada. Nela, asseverou o Juízo de origem que as provas coligidas aos autos revelaram que o autor exercia atividade de comércio de peixes quando ocorrido o evento danoso, estando evidenciado o dano suportado pela parte, tanto na perspectiva patrimonial quanto na seara extrapatrimonial.

Irresignados com o decisum, as partes apresentaram as apelações ora sob exame.

Em suas razões recursais, a Apelante SAMARCO MINERAÇÃO S.A., em resumo, defende que: i) o autor é parte ilegítima na presente demanda, porquanto não comprovou o exercício da pesca profissional; ii) não se aplica na espécie o Código de Defesa do Consumidor ou a teoria do risco integral, para fins de responsabilização objetiva decorrente de dano ambiental; iii) inexiste comprovação dos supostos danos materiais e morais sofridos pelo autor; iv) caso mantida a indenização pelos danos extrapatrimoniais, o montante fixado deve ser reduzido; e v) o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do arbitramento da indenização.

Em sentido semelhante, tem-se o recurso de VALE S.A., que ressalta sua ilegitimidade passiva, a inaplicabilidade da teoria do risco integral na espécie, e a inexistência de nexo de causalidade entre o dano alegado e suas condutas, circunstância que afasta sua responsabilidade. No mais, aduz que os danos materiais e morais não restaram comprovados pela parte autora.

Por seu turno, PASCOAL PIÃO ALVES, em seu apelo, pretende a majoração das indenizações arbitradas na origem, a fim de que a quantia devida em sede de indenização por danos morais seja aumentada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o valor mensal devido a título de indenização por danos materiais seja correspondente a R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais).

Tendo em vista a similitude das matérias devolvidas ao Tribunal ad Quem pelos apelos interpostos, procedo a sua análise de forma conjunta.

A princípio, quanto à tese de ilegitimidade ativa, consigno que razão não assiste à Apelante SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

Isso porque o argumento veiculado pela parte nesse âmbito tange à ausência de comprovação de licença para exercício da pesca profissional.

No entanto, como há muito pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a presença das condições da ação - legitimidade ad causam e interesse processual - deve ser averiguada a partir da narrativa autoral, com base na teoria da asserção. Sobre o tema, tem-se a jurisprudência uníssona do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor [...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)”

No mesmo caminhar, menciono o entendimento deste egrégio Sodalício:

“[...] Vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, entre elas a legitimidade, serão aferidas in status assertionis, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial. [...] (TJES; AC 0004753-07.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 31/01/2023; DJES 03/03/2023)”

Sendo assim, uma vez que o relato contido na peça de ingresso é clarividente no sentido de que o requerente é pescador e comerciante de peixes, em meu sentir resta satisfeito o requisito legal atinente à legitimidade (art. 17, CPC), decerto que eventual insuficiência de prova dessa condição implicará a improcedência do pedido, e não o reconhecimento de ausência da referida condição da ação.

Empregando-se igual raciocínio, nota-se que a Apelante VALE S.A. é legítima para figurar no polo passivo da ação.

Ora, apesar de a parte alegar que é apenas acionista da empresa Samarco e, por conta disso, não possui responsabilidade in casu, a petição inicial é explícita ao discorrer sobre o ato ilícito e imputá-lo também à VALE S.A.

Como se não bastasse, sua responsabilidade, se comprovado o dano, é clarividente, como há muito esta eg. Corte de Justiça vem se manifestando, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). DANO AMBIENTAL. ESFERA INDIVIDUAL AFETADA. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) A averiguação da legitimidade da parte para figurar no polo passivo na demanda deve obedecer à Teoria da Asserção segundo a qual, a simples afirmação do autor na inicial deve embasar a verificação de condição para que a parte figure como requerida. Deste modo, tendo a própria requerida VALE S/A, reconhecido que lançava rejeitos de mineração na barragem rompida, bem como figurar, juntamente com a BHP Billiton Brasil Ltda. como acionistas da SAMARCO MINERAÇÃO S/A para a exploração mineral na área da barragem rompida, têm-se, portanto, as suas responsabilidades pelos danos causados. Verifica-se, ademais, que a SAMARCO MINERAÇÃO S/A criou, juntamente com as outras duas Apeladas, suas acionistas, a Fundação Renova, criada para minimizar e/ou reparar os danos decorrentes da ruptura da barragem de Mariana/MG, restando configurado, portanto, pelo menos três das situações apresentadas para apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, quais sejam, a de que não se importaram com o que fizeram, que financiaram as atividades geradoras do dano e que se beneficiaram com as ações da SAMARCO, sendo responsáveis, ainda que indiretamente, pelo dano ambiental. (TJES - APL: 00023242920178080014, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 17/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2019)”

Superadas tais questões, convém analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e/ou da teoria do risco integral no caso em testilha.

Em meu sentir, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da teoria do risco integral, de maneira que se está diante da hipótese de responsabilidade civil objetiva, não sendo possível discutir a culpa das empresas SAMARCO S.A. e VALE S.A., a teor do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Com efeito, aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

Especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante (art. 927, III, do CPC) durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar” e que “em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados”.

Trago à baila, nesse ponto, julgado proferido por esta augusta Câmara Cível:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MENORES. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. [...] II.I. O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 dispõem que as empresas respondem objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014219000115, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)”

No mais, sobreleva mencionar que, como já decidido por este Tribunal, “a Samarco, no exercício de sua atividade empresarial, deu causa ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana MG, que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce e, consequentemente, no litoral Capixaba, inviabilizando a atividade pesqueira, impedindo o Apelado de exercer seu labor, sendo considerado consumidor por equiparação, conforme art. 17 do CDC e jurisprudência do STJ, realidade apta à caracterização do dano material e moral” (TJES, Classe: Apelação Cível, 007170009653, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022)

Desta feita, como se denota, comprovados os danos suportados pelo autor e o nexo de causalidade entre tais danos e o ato ilícito praticado pelas empresas, o qual deu ensejo à contaminação do Rio Doce, exsurge o dever de indenizar.

Na espécie, ao revés do que alegaram as empresas recorrentes SAMARCO S.A. e VALE S.A., verifico que o Apelante PASCOAL PIÃO ALVES logrou êxito em comprovar que, à época dos fatos, trabalhava como pescador e, principalmente, comerciante de peixes na região atingida, no Município de Linhares.

Cito, em primeiro lugar, os seguintes elementos de prova: documento contendo protocolo de solicitação de licença de pescador profissional, datado em 25/09/2015 (fl. 43) e o comprovante de cadastro perante a Receita Federal, onde consta como segurado especial, com atividade relativa à pesca de peixe em água doce (fl. 46).

Menciono ainda as provas testemunhais produzidas neste processo, acertadamente sopesadas pelo magistrado primevo, que na sentença recorrida chamou atenção para os depoimentos prestados em Juízo. Nesse particular, transcrevo:

“As testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento foram uníssonas ao afirmarem que há muitos anos o autor exerce a atividade de comércio de peixes na região, obtendo toda a sua renda da venda dos pescados adquiridos de pescadores da região.

"que conhece o autor desde o ano de 2014; que o autor vendia peixes na feira; ( ... ) que o depoente comprava os peixes que o autor vendia enquanto frequentava a feira" (Valdemiro Jakob Jekel, testemunha, fi. 540-v - texto transcrito de arquivo audiovisual).

"que conhece o autor há mais ou menos 09 anos; que o autor mexe com peixe; que o depoente vendia peixes para o autor há mais ou menos 09 anos; que os peixes que o autor comprava eram comercializados na cidade de Linhares; que o depoente é pescador e costumava repassar para o autor semanalmente 100 kg de camarão, que custava aproximadamente R$ 20,00 cada quilo; que o autor também comprava peixes variados com o depoente, uma média de 50 kg por semana." (Luiz Carlos Martins, fi. 541 - texto transcrito de arquivo audiovisual).”

Saliento que as empresas Apelantes não impugnaram especificamente tais provas, limitando-se a discorrer de forma genérica quanto à ausência de comprovação do exercício da atividade pesqueira à época do incidente, alegação refutada pelo próprio acervo probatório.

Nessa conjuntura, ainda que não tenha sido apresentado pelo autor as autorizações e registros que a lei exige para o exercício da pesca profissional, não pairam dúvidas que que era da pesca que o autor retirava seu sustento e o de sua família. Ademais, reputo atendido o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC no que se refere ao exercício da atividade de comercialização de peixes.

Assim, deve prevalecer a sentença no que se refere à reparação dos danos materiais, concernentes ao pagamento de um salário mínimo mensal em prol do autor enquanto perdurar a suspensão da pesca; não havendo de se falar em majoração da quantia, como requerido pelo Apelante PASCOAL PIÃO ALVES, visto que não há nenhuma prova nos autos capaz de justificar o montante pleiteado (R$ 1.900,00), circunstância que respalda a fixação do montante da forma realizada na instância primeva. Confira-se, sobre a temática:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA DESASTRE AMBIENTAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA - TEORIA DO RISCO INTEGRAL - ACIDENTE DE CONSUMO - CONSUMIDOR EQUIPARADO - PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA - AUTORES QUE COMPROVARAM EXERCER ATIVIDADE RELACIONADA À PESCA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO VALOR REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) JUROS DE MORA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL TERMO INICIAL EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO [...] 6. Na espécie, não houve comprovação do efetivo e concreto rendimento mensal percebido pelos autores, de modo que na ausência de parâmetros seguros para fixação do valor da pensão mensal, deve ser utilizado o valor de 01 (um) salário-mínimo. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180009083, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

Finalmente, sobre o abalo moral, sedimentou-se a jurisprudência do eg. TJES no sentido de que “caracteriza-se o dano moral, revelando-se graves os fatos, bastando o exercício de consciência de vermo-nos, de um dia para o outro, impedidos de exercer nosso ofício e auferir renda para sustentar a nós mesmo e a nossa família, o que se agrava pela ausência de perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas pelo desastre” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160122617, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 30/07/2021).

A corroborar, trago a lume mais alguns arestos:

[...] 4. Não há dúvidas quanto à existência de nexo causal entre o ilícito ambiental (rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG) e o dano suportado pelo pescador, que foi impossibilitado de continuar a exercer sua atividade profissional, o que, por si, também caracteriza sofrimento de ordem extrapatrimonial, ao afligir-se com a perda de sua fonte de renda e de subsistência. 5. Este e. TJES vem reconhecendo o dever da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. de indenizar por dano moral os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007160018540, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021)

[...] 7. O dano moral é caracterizado pelo sofrimento experimentado pelo autor em razão da perda de uma das suas fontes de renda e subsistência, que sobressai ao sentimento de tristeza que afligiu a população de um modo geral, especialmente os cidadãos capixabas e mineiros, em decorrência da poluição do Rio Doce e das demais áreas degradadas pelos dejetos de minério derramados após o rompimento da barragem de propriedade da apelada. 8. Ante as peculiaridades do caso e sem descurar a capacidade econômica de grande monta da empresa recorrida e das condições de vida do autor, assim como o efeito multiplicador de processos idênticos, fixa-se o quantum indenizatório devido, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160150246, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

Entretanto, à luz dos julgados proferidos por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, isto é, relacionados a danos morais decorrentes do desastre ambiental de Mariana/MG, observo que se revela imperiosa a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de reparação pelos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se verifica não só no acórdão alhures, como também:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. [...] 5. Em razão da inundação do entorno das casas, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade dos apelados, em proporção apto a justificar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 5.000,00 para cada um. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180044262, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022)

Nesse aspecto, portanto, deve ser negado provimento ao recurso de PASCOAL PIÃO ALVES, que objetiva a majoração da indenização, assim como acolhida a pretensão recursal de SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e de VALE S.A.

Esclareço que não deve prosperar a tese de que o marco inicial para fluência dos juros moratórios é a data do arbitramento da indenização, uma vez que a súmula n. 54 do c. STJ é clara ao prescrever que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”; precedente normativo vinculante (art. 927, IV, CPC) de reprodução obrigatória.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, para: i) NEGAR PROVIMENTO ao apelo de PASCOAL PIÃO ALVES; e ii) dar parcial provimento aos recursos de SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e de VALE S.A., para reduzir o valor fixado em sede de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A despeito do desprovimento do apelo de PASCOAL PIÃO ALVES, incabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC, pois a parte não foi condenada ao pagamento da verba honorária na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/08/2023 às 18:19:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47378518082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR